Tribunal: TJSP
Processo: 2008640-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Tutela provisória de urgência – Pedido feito pela agravada de cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Tutela provisória de urgência – Pedido feito pela agravada de cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Necessidade de instauração do contraditório - Indeferimento da liminar que é de rigor - Recurso provido.